Tribunal: TJES
Processo: 5034669-54.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034669-54.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAURI VIEIRA RAMOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

CARGO PÚBLICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5034669-54.2022.8.08.0024

Recorrente: AMAURI VIEIRA RAMOS

Recorridos: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s

8433878 e 8433880).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMAURI VIEIRA RAMOS
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau deve ser anulada por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve pedido de produção de prova testemunhal em sua petição inicial, que não fora apreciado pelo juízo de origem.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que, de fato, o recorrente formulou pedido de produção de prova oral em sua petição inicial.

Após apresentação de contestação pelos recorridos, o recorrente fora devidamente intimado para apresentação de réplica,
“[...] e, na mesma oportunidade, indicar se pretende produzir outras provas, devendo apresentá-las de forma específica e justificada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do processo no estado em que se encontra”
(
sic
– ID 8433856, negritei).

Contudo, em sua réplica (ID 8433857), o recorrente somente pugnou pela procedência de seus pleitos autorais, quedando-se silente em relação a eventual produção de prova oral, o que culminou com a prolação de sentença pelo juízo primervo.

Desse modo, entendo que foi devidamente oportunizado ao recorrente o requerimento e indicação de produção de outras provas (inclusive testemunhal), não se falando em ocorrência de cerceamento de defesa no julgamento de 1º grau, de forma que rejeito a preliminar aventada pelo recorrente, devendo a sentença de origem ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AMAURI VIEIRA RAMOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)